Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703861-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: JOSE TADEU GALVAO BUENO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília (ID 68998530) que, nos autos de ação ajuizada por JOSE TADEU GALVAO BUENO, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais estimados com base no valor da causa. Em suas razões (ID 68998533), alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico que obteve. Requer a reforma da sentença, conforme a fundamentação. Preparo recolhido (ID 68998535). Contrarrazões apresentadas (ID 68998542). É o relatório. Decido. Reside a controvérsia em determinar a base de cálculo dos honorários de sucumbência. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Estabelece o art. 85, § 2o, do CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Observa-se, assim, uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para o seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior. No caso, o processo tratava sobre fraude na venda de um carro. O autor requereu, em síntese, a condenação do réu ao pagamento de danos materiais estimados em R$90.000,00 e danos morais estimados em R$20.000,00. O juízo julgou os pedidos improcedentes e condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% do valor da causa. O réu, ora apelante, requer a fixação dos honorários com base no proveito econômico que obteve. Ocorre que o valor da causa de R$ 110.000,00, referente a soma dos danos morais e materiais, corresponde ao valor do proveito econômico obtido pelo réu, referente aos danos morais e materiais que não terá de pagar em decorrência do provimento judicial que lhe foi favorável. As quantias são exatamente iguais. Assim, falta interesse recursal a apelação, dada a ausência de qualquer alteração no provimento efetivo decorrente de seu julgamento. NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator